Tribunal: STF
Processo: RE 1311461
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 6, p. 1):
    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. LEI N. 6459/2019. INSTITUI O CRÉDITO DE MINUTOS PAGOS E NÃO UTILIZADOS NOS ESTACIONAMENTOS NA FORMA QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
    Não houve oposição de embargos de declaração.
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a , do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 22, I e 30, I e II, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que a lei trata de interesse local, adotando medidas de proteção ao consumidor. Não havendo, portanto, usurpação de competência privativa legislativa da União. 
    Alega-se que tampouco se deu ofensa à livre iniciativa, visto que o legislador municipal apenas regulamentou atividade específica.
    O Tribunal de origem admitiu o extraordinário. (eDOC 12).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Inicialmente, colho do voto condutor do acórdão recorrido os seguintes fragmentos (eDOC 6, pp. 8 e 13):
    “Como já exposto nas decisões supracitadas, a norma que ora se analisa padece dos vícios de inconstitucionalidade formal e material, de modo que usurpa a função privativa da União de legislar sobre as normas de Direito Civil, a teor do art. 22, I, da Constituição da República Federativa do Brasil, bem como viola o direito de propriedade, os princípios da livre iniciativa e livre concorrência, razoabilidade e proporcionalidade.
    (...)
    O Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento no sentido de que a regulação de preço de estacionamento é matéria de Direito Civil, regulando direito à propriedade privada, inserindo-se, portanto, na competência privativa da União para legislar, na forma do artigo 22, I, da CRFB/88, supratranscrito.
    Tratando-se de competência exclusiva e não tendo a constituição, nessa hipótese, limitado a competência da União às regras gerais sobre o assunto, afasta-se a competência legislativa suplementar dos municípios. 
    Destarte, tem-se que a norma impugnada estava eivada de inconstitucionalidade formal.”
    Com efeito,  o entendimento do acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a jurisprudência desta Corte no sentido de que padece de inconstitucionalidade formal a lei estadual ou municipal que regule a fixação de preços em estacionamentos, por competir privativamente à União legislar sobre normas de direito civil. 
    Nesse sentido, ressalvo o meu entendimento, destaco os seguintes precedentes do Pleno e de ambas as Turmas desta Suprema Corte:
    Ação Direta de Inconstitucionalidade. 2. Lei 16.785, de 11 de janeiro de 2011, do Estado do Paraná. 3. Cobrança proporcional ao tempo efetivamente utilizado por serviços de estacionamento privado. Inconstitucionalidade configurada. 4. Ação direta julgada procedente (ADI 4.862, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 07.02.2017 ). 
    Direito constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade. Lei distrital que regulou preço cobrado por estacionamento. Inconstitucionalidade formal e material. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a regulação de preço de estacionamento é matéria de direito civil, inserindo-se na competência privativa da União para legislar (CF/88, art. 22, I). Inconstitucionalidade formal. Precedentes: ADI 4.862, rel. Min. Gilmar Mendes; AgR-RE 730.856, rel. Min Marco Aurélio; ADI 1.623, rel. Min. Joaquim Barbosa. 2. Ressalva de entendimento pessoal do relator, no sentido de que a regulação de preço na hipótese configura violação ao princípio da livre iniciativa (CF/88, art. 170). Inconstitucionalidade material. 3. Ação julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade da norma (ADI 4.008, Rel. Min. Roberto Barroso, Pleno, DJe 18.12.2017).
    AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. GRATUIDADE DE ESTACIONAMENTO. SHOPPING CENTERS. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO (RE 823.675-ED-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 21.06.2017).
    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 27.09.2018. LEI 3.701 DO MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ. COBRANÇA FRACIONADA PELO TEMPO DE PERMANÊNCIA NOS ESTACIONAMENTOS PARTICULARES. INCONSTITUCIONALIDADE CONFIGURADA. PRECEDENTES.
    1. O Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência consolidada em sentido diverso da decisão objeto do presente recurso extraordinário.
    2. Não obstante convicção pessoal, em homenagem ao princípio da colegialidade e considerando o entendimento consolidado no Plenário do Supremo Tribunal Federal apresenta-se procedente o pedido da ação direta de inconstitucionalidade ajuizada perante o Tribunal de Justiça de Santa Catarina.
    3. Agravo Regimental a que se nega provimento (RE 1.151.652-AgR, minha relatoria, Segunda Turma, DJe 12.03.2019).
    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. LEI MUNICIPAL QUE INSTITUI A COBRANÇA FRACIONADA EM ESTACIONAMENTOS PARTICULARES. DIREITO CIVIL. COBRANÇA. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. ARTIGO 22, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO (RE 744.763-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 07.06.2019). 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF.
    Publique-se.
    Brasília, 11 de março de 2021
    Ministro  Edson Fachin
    Relator